Tribunal: TJDFT
Processo: 0749337-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749337-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYANE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de TAYANE ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal (ID 256951458 – autos originários) que, nos Autos do processo n. 0744969-16.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva decretada anteriormente em desfavor da ora paciente, em razão da prática, em tese, do delito de furto qualificado tipificado no artigo 155, §4o, incisos II e IV, do Código Penal. Em suas razões recursais (ID 78212493), a parte impetrante alega que a paciente está indevidamente presa de forma preventiva. Argumenta que não há razões que justifiquem a manutenção da custódia, principalmente quando não há qualquer elemento concreto que vincule a paciente à prática do delito. Defende que a paciente não foi flagrada com os bens subtraídos, não conduzia o veículo e os próprios corréus confirmaram que ela não teve participação alguma nos crimes. Assevera, ademais, que, passados meses da decisão que determinou a necessidade de parecer do setor psicossocial, para verificar a real situação de seus avós, além de não ter sido realizado, em virtude de inércia administrativa, resta configurada a violação aos direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e à dignidade dos idosos dependentes de seu cuidado. Narra que durante o período que a paciente esteve presa, o quadro de saúde dos idosos restou agravado, e diversos episódios de queda foram noticiados, e que eles não possuem qualquer outra pessoa para prover os cuidados. Alega, neste sentido, que a situação de vulnerabilidade dos idosos foi demonstrada por testemunhas espontâneas, cujos depoimentos, em cartório, reforçam a gravidade e veracidade dos fatos. Defende ser inconcebível que a omissão administrativa sirva para prolongar uma prisão injusta, principalmente se considerar que o suposto crime imputado a paciente não pode ser cometido em ambiente domiciliar que justifique o afastamento de suas obrigações humanitárias. Ao final, requer a concessão da liminar para que se conceda a “imediata soltura da paciente, mediante prisão domiciliar ou, subsidiariamente, monitoramento eletrônico; 2. Reconhecimento do constrangimento ilegal, em razão da morosidade administrativa e da violação aos direitos dos idosos; 3. No mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, revogando a prisão preventiva (...)”. Em despacho anterior (ID 78262475), determinei que “antes de apreciar qualquer questão nestes autos, intime-se a parte Impetrante para que esclareça o pleito nestes autos, em detrimento da desistência aviada e ainda por acarretar até mesmo em litispendência, já que inexistente trânsito em julgado nos autos daquele Habeas Corpus.” No ID 78608126, o impetrante prestou esclarecimentos afirmando que desistiu do outro habeas corpus impetrado anteriormente, uma vez que à época não estaria configurado o excesso de prazo; reiterou a existência de provas inequívocas do estado de vulnerabilidade dos avós da paciente e defendeu a reavaliação da custódia frente ao constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, conforme entendimento sedimentado no âmbito do egrégio Supremo Tribunal Federal, é garantia constitucional que pressupõe, para o seu adequado manejo, uma ilegalidade ou um abuso de poder tão flagrante que se revele de plano (inciso LXVIII do art. 5o da Magna Carta de 1988). Tal qual o mandado de segurança, a ação constitucional de habeas corpus é via processual de verdadeiro atalho. Isso no pressuposto do seu adequado ajuizamento, a se dar quando a petição inicial já vem aparelhada com material probatório que se revele, ao menos num primeiro exame, induvidoso quanto à sua faticidade mesma e como fundamento jurídico da pretensão (HC 96.787, rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, DJE de 21-11-2011). Vale registrar, por oportuno, conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, ao menos em um juízo de cognição restrito e próprio das medidas liminares, não vislumbro, de plano, qualquer ilegalidade manifesta na imposição de restrição à liberdade da paciente, considerando que a decretação e manutenção da prisão preventiva (nas diversas vezes analisadas pelo juízo a quo) está devidamente fundamentada à luz do caso concreto, conforme preconizam os artigos 310 a 313 da norma adjetiva. A própria argumentação presente no pedido de habeas corpus, embora defenda o descabimento da custódia e ausência dos requisitos necessários à prisão preventiva, ignora as circunstâncias concretas que justificaram a adoção da medida mais gravosa, relacionadas principalmente à garantia da ordem pública, ao perigo de reiteração e a gravidade em concreto da conduta imputada, em razão principalmente da existência de condenação criminal anterior por crime correlato aos agora imputados a ela (furto de aparelhos celulares). Ademais, a alegação de que não há provas suficientes acerca da conduta imputada à paciente consiste em matéria que, em princípio, extrapola os limites de cognição do habeas corpus; para o qual se mostra suficiente a presença de indícios de autoria, o que, aparentemente, restou demonstrado. Pela narrativa trazida na denúncia, e conforme análise superficial do material investigativo constante nos autos, a ré foi presa em operação policial que investigava o furto de diversos celulares durante um show realizado no Estádio Mane Garrincha, ao passo que - conforme trazido em uma das decisões proferidas pelo juízo de primeira instância quando da análise da manutenção da custódia - a paciente recentemente foi condenada pela prática do crime de receptação, pois foi localizado, em sua residência e na do corréu Wendel (seu companheiro), diversos aparelhos celulares, capas e chips, escondidos no telhado da casa do casal e dentro dos dois automóveis da família. Registre-se, neste ponto, que um dos automóveis em questão é exatamente o mesmo no qual a ora paciente foi presa em flagrante, na companhia de seu marido, no dia dos fatos ora investigados também com outros aparelhos celulares. A propósito, confiram-se os argumentos declinados pelo Magistrado a quo para converter em preventiva a prisão em flagrante: “A autuada é reincidente específica, conforme FAP de ID 247331499. No interior do veículo em que a autuada se encontrava, foram localizados 08 aparelhos celulares subtraídos, conforme auto de apreensão e apresentação de ID 247331459, tratando-se de furto qualificado, já que praticado em concurso de pessoas.” (ID 247334394).” (ID 247334394, dos autos n. 0744969-16.2025.8.07.0001). A corroborar a manutenção da segregação, excerto da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, litteris: “No ponto, vale repisar que a acusada aparenta ter se especializado em furtos de celulares em shows, espécie de delito que tem sido cada vez mais frequente, cujo modus operandi traz a certeza da impunidade, com afronta ao Poder Judiciário, por isso não cabem outras possibilidades – como comparecimento periódico ou monitoramento eletrônico – que não a prisão cautelar.” Desse modo, como bem salientou o d. Juiz de primeiro grau, nas inúmeras análises da legalidade da manutenção da custódia preventiva, a prisão se faz necessária considerando a garantia da ordem pública, a gravidade em concreto da conduta e a real possibilidade de reiteração delitiva, principalmente por se tratar de ré recentemente condenada por envolvimento em crime relacionado à subtração de aparelhos celulares. Logo, neste momento inicial, estou a corroborar com o entendimento do juízo singular acerca da necessidade da segregação cautelar do paciente como garantia da ordem pública, cujo requisito, em princípio, restou devidamente evidenciado conforme as peculiaridades do caso concreto, e não de maneira abstrata. De mais a mais, destaco que a prisão cautelar não viola o princípio da presunção de inocência e nem o do in dubio pro reo, desde que devidamente fundamentada em seus requisitos autorizadores, não implicando juízo de culpabilidade antecipado, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal, mas destina-se a acautelar a atividade estatal. Pontuo, também, que a pena máxima da infração penal imputada à paciente (artigo 155, §4o, inciso II e IV, do Código Penal) é superior a 4 (quatro) anos, atendendo-se ao disposto no artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal, e, ainda, em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, tenho que necessária e adequada a manutenção da custódia preventiva, uma vez presentes os requisitos previstos para tanto. Melhor sorte não assiste à impetração quando defende o cabimento da prisão domiciliar. Deve-se ressaltar que não se desconhece as disposições do artigo 318 e 318-A do Código de Processo Penal, mas, ao menos em análise liminar, não há razões para conceder a prisão domiciliar pleiteada. Como relatado, o impetrante fundamenta o pedido de prisão domiciliar em virtude de a paciente ser a única responsável pelos cuidados de dois idosos, seus avós. A despeito das razões trazidas na impetração, apesar de se destacar a relevância da matéria, principalmente em virtude da obrigação de amparar os idosos, em virtude das normas do artigo 230 da Constituição Federal e do Estatuto do Idoso, nos exatos termos trazidos na análise da liminar do HC n. 0747238-31.2025.8.07.0000 (impetração anterior a esta e que a defesa desistiu): “No que concerne à alegação de possuir a paciente responsabilidade exclusiva pelos cuidados de seus avós, entendo que tal circunstância, de fato, merece uma análise mais delicada, em respeito à condição de vulnerabilidade dos idosos e ao estatuído na Constituição Federal, em seu art. 230, que impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de amparar os idosos, assegurando-lhes o direito à vida, à dignidade e ao bem-estar, bem como o Estatuto do Idoso (Lei no 10.741/2003) que, por sua vez, reforça esse dever nos arts. 3o e 10, ao estabelecer que é obrigação do poder público garantir que os idosos não sejam privados de cuidados indispensáveis à sua sobrevivência. Todavia, tais dispositivos não têm o condão de afastar, por si só, os requisitos legais que autorizam a prisão preventiva, previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, especialmente quando presentes elementos concretos que indicam a periculosidade da paciente, a gravidade da conduta imputada e a insuficiência de medidas cautelares diversas para garantir a aplicação da lei penal e a segurança da coletividade. Destarte, embora se reconheça a relevância da situação humanitária apresentada, ela não se sobrepõe aos fundamentos que legitimam a manutenção da custódia cautelar. (...). Assim, considerando que o instituto da prisão domiciliar possui caráter excepcional, embora a situação da paciente desperte sensibilidade, percebe-se que não há elementos suficientes que justifiquem a sua concessão, ainda mais, em juízo liminar. Por fim, registre-se que o excesso de prazo que enseja constrangimento ilegal não se caracteriza apenas pelo transcurso de determinado número de dias da prisão, sendo necessário o estudo de todo o contexto do processo, como a complexidade do feito, diligências e, especialmente, a condução da marcha processual, em que se verificará se se trata de demora justificada ou desídia do juízo. Em princípio, não é possível concluir pela demora excessiva e injustificada, ou desídia do juízo ou mesmo deste Tribunal de Justiça; uma vez que, conforme se verifica, a prisão em flagrante da paciente ocorreu em 23/08/2025, e desde então, a custódia preventiva já foi analisada e revisitada pelo menos umas 4 (quatro) oportunidades diversas (24/08/2025 -ID 247334394; 12/09/2025 – ID 249459809; 14/10/2025 – ID 253409363 e 14/11/2025 – ID 256951458 – todos dos autos originários). Portanto, ausentes elementos concretos que evidenciem o periculum in mora e o fumus boni iuris, não se vislumbra, de plano, qualquer ilegalidade manifesta que justifique o deferimento liminar da revogação da prisão preventiva sendo o caso, portanto, de se aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, por fim, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida de caráter excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado. Assim, não vislumbrando a presença dos requisitos necessários para concessão cautelar da ordem, INDEFIRO o pedido liminar. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 18 de novembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora